Tribunal: TJBA
Processo: 8003989-88.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003989-88.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIO CERRI

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FIDELIDADE DE COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULAS LIMITATIVAS DE DIREITOS. EMISSÃO DE PASSAGENS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. LEGALIDADE QUANTO À FINALIDADE DO PROGRAMA. PERSONALIDADE DA RELAÇÃO DE FIDELIDADE. BLOQUEIO DE CONTA E PERDA DE PONTOS. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE AUTORIZA A SUPRESSÃO DE PONTOS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CDC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INDEFERIMENTO DE MULTA INIBITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais constantes de programa de fidelidade de companhia aérea. O autor teve sua conta bloqueada e seus pontos suspensos após emitir, em pouco mais de um ano, 726 bilhetes aéreos em nome de 488 CPFs distintos. A sentença de origem entendeu ser válida a limitação contratual quanto ao número de beneficiários e manteve a previsão de cancelamento dos pontos, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso. O apelante requereu a reforma da decisão, sustentando a abusividade das cláusulas impugnadas.

2. A limitação do número de beneficiários para a emissão de passagens encontra respaldo na boa-fé objetiva e na natureza personalíssima do contrato de fidelidade, o qual visa à retenção do cliente e não à revenda de bilhetes, sendo compatível com a finalidade do programa.

3. A cláusula que autoriza a perda definitiva de pontos acumulados onerosamente, mesmo diante de descumprimento contratual, afronta os princípios da função social do contrato, do equilíbrio contratual e da vedação à onerosidade excessiva.

4. O art. 51, II e IV, do Código de Defesa do Consumidor considera nulas as cláusulas que subtraiam ao consumidor quantias já pagas ou que estabeleçam obrigações iníquas e desvantajosas, como é o caso da supressão dos pontos adquiridos mediante contraprestação econômica.

5. Ainda que a sanção contratual seja permitida, ela não pode resultar em enriquecimento sem causa da fornecedora, tampouco esvaziar o patrimônio jurídico do consumidor, notadamente quando os pontos foram adquiridos de forma onerosa.

6. Não há elementos nos autos que justifiquem a condenação por danos morais, diante da inexistência de abalo relevante ou violação à dignidade.

7. O pedido de aplicação de multa inibitória não merece acolhimento, por ausência de prova de reiteração ou iminência de nova prática abusiva.

8. Recurso provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8003989-88.2019.8.05.0229
, em que figuram como apelante
FLAVIO CERRI
, e como apelado
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA